Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711807-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por BANCO BRADESCO S/A (autos n. 0700587-40.2022.8.07.0001), indeferidas a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do agravante (decisão de ID151371335, autos originários). O agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID45266099, o agravante foi intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência-financeira. Sobreveio a manifestação de ID45641777. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Inviável o deferimento do benefício; não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência econômica a alegação de indisponibilidade de numerário, a não declaração de imposto de renda dos últimos anos, impossibilidade de ter emprego com carteira assinada e não uso de cartão de crédito decorrentes, em resumo, de acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra sociedade empresária que alega ter sido “colocada em seu nome” indevidamente a pedido do antigo “patrão”. Apesar do esforço argumentativo do agravante, nada foi acostado no sentido, devendo-se ressaltar, por outro lado, o fato de haver diversos imóveis vinculados ao seu CPF, conforme se verifica da pesquisa de bens imóveis realizada por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça — Provimento 47/2015, revogado pelo Provimento 89/2019 (ID149587558, autos originários). Ademais, consta do extrato bancário de ID45641784 que, em março de 2023, o agravante movimentou cerca de R$19.249,83 em sua conta bancária. E o fato de ter havido saída de numerário na mesma proporção não é suficiente para infirmar a conclusão de que aufere rendimento incompatível com alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferido o benefício. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o do Código de Processo Civil). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora